Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PELO VERDADEIRO CONDUTOR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. EXPEDIÇÃO CNH DEFINITIVA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na emissão da CNH à autora.

2. Não obstante a preclusão prevista no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro seja apenas administrativa, não havendo impedimento, pois, para a apreciação da matéria pelo Judiciário, é mister que seja demonstrado que as infrações foram cometidas por terceiro condutor.

3. É necessário, portanto, o estabelecimento do contraditório, a fim de que o Distrito Federal possa se manifestar sobre as circunstâncias do caso concreto, notadamente porque não há comprovação do motivo pelo qual não teria havido a transferência de pontos.

4. O perigo de dano, também, não está demostrado, uma vez que a agravante fala em necessidade da expedição da CNH para a locomoção segura em tempos de pandemia, mas, no requerimento administrativo para a transferência de pontos, afirmou que, apesar de habilitada, não dirigia (ID 65306972, dos autos de origem).

5. Ademais, pretendendo o recebimento da CNH definitiva, a concessão de tutela antecipada comprometeria a reversibilidade da medida, se não acolhido o pedido ao final.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.